Tribunal: TJBA
Processo: 8003926-54.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003926-54.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, HILTON LOPES SILVA JUNIOR

APELADO: SANDRA MARA SANTOS LEMOS e outros

Advogado(s)
:
HILTON LOPES SILVA JUNIOR, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO BANCO. PORTABILIDADE DE CONTRATOS. PROPOSTA DO BANCO REALIZADA ATRAVÉS DE CONTATO TELEFÔNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 6º CDC. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA DE FÁCIL ACESSO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS PELO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ACRESCIDA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ART. 405, CC. CORRETA A SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA ABALO PSÍQUICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÕES SIMULTÂNEAS Nº 8003926-54.2024.8.05.0274, em que figuram, como Apelante E Apelado Simultâneos, BANCO BMG S.A. E SANDRA MARA SANTOS LEMOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial provimento ao apelo do segurado e dar provimento ao apelo do inss.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator